Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-76.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer e repetição de indébito proposta por consumidor contra o Banco BMG S.A., pedindo cancelamento de cartão consignado, devolução de valores indevidos e indenização

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer e repetição de indébito proposta por consumidor contra o Banco BMG S.A., pedindo cancelamento de cartão consignado, devolução de valores indevidos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com revogação da gratuidade de justiça e condenação por litigância de má-fé. Autor apela buscando reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões: (i) direito ao cancelamento do cartão; (ii) abusividade das cobranças de seguros; (iii) existência de dano moral; (iv) legitimidade da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
A cobrança de seguros configura venda casada, prática vedada, pois o banco não demonstrou a livre escolha do autor quanto à contratação dos seguros. Dessa forma, aplica-se a repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
Não há dano moral, uma vez que as cobranças abusivas e a dificuldade em cancelar o cartão configuram ilícito contratual, sem repercussão em direito de personalidade.
A condenação por litigância de má-fé é afastada, pois o mero exercício do direito de ação não implica má-fé, e não há nos autos indícios de conduta dolosa ou fraudulenta por parte do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O consumidor pode cancelar o cartão consignado a qualquer tempo, sem necessidade de quitação integral da dívida.
A cobrança compulsória de seguros no contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva e impõe a repetição em dobro dos valores pagos.
Ilícitos contratuais não geram dano moral.
Litigância de má-fé não se presume e não pode ser aplicada apenas pelo exercício regular do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 42; CPC, art. 98; INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.632.888/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020; TJSP, Apelação Cível no 1165393-48.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 29.05.2024.